Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MASSARI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que apresente contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente (ID 21160275). 2. Intime-se a parte Exequente para que apresente contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21431356). Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator